Tribunal: STF
Processo: RE 481993
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA.
No caso em exame, o  recurso extraordinário
   impugnou  o  acórdão do Tribunal de  origem,  tão-somente, na
   parte  em que  julgou  auto-aplicável a norma do parágrafo 3º do
   artigo 192 da Carta Magna. A seu turno, a decisão agravada, ao
   prover o apelo extremo, determinou a inversão dos ônus da
   sucumbência, no ponto.
Presente essa moldura, não há falar em
   omissão. Isso porque, provido o apelo extremo, a redistribuição
   dos ônus da sucumbência é de se limitar à matéria devolvida à
   apreciação do Supremo Tribunal Federal.
Por outra volta, não
   havendo o Superior Tribunal de Justiça estipulado a verba de
   sucumbência, por ocasião do julgamento do recurso especial, cabia
   à parte ora agravante impugnar a decisão daquela Corte para sanar
   eventual omissão.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.
Por ser manifestamente infundado o inconformismo da
   parte agravante, condeno-a a pagar à parte agravada multa de 1%
   (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
   interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito
   do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do
   Código de Processo Civil.